Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700179-66.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EVERTON DOS SANTOS LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCILENE DOS SANTOS BISPO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO GARANTIDA. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA AINDA MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO ALUNO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. I. O direito subjetivo à educação básica é assegurado pelos artigos 208, inciso I, da Constituição Federal, 221, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 4o e 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. II. A satisfação do direito subjetivo à educação de milhares de crianças e adolescentes demanda complexo planejamento e administração educacional pautado pela universalidade e impessoalidade, contexto dentro do qual não é possível reconhecer direito subjetivo à matrícula em determinada e específica unidade de ensino. III. A proximidade da residência é um critério que deve ser levado em consideração para a matrícula do aluno, mas não confere direito subjetivo à escolha do estabelecimento que melhor atende às conveniências pessoais ou de sua família. IV. Só há direito subjetivo a vaga no mesmo estabelecimento educacional na hipótese em que os irmãos estão na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, nos termos do artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. V. Se ao estudante vem sendo assegurada educação, inexiste direito subjetivo à transferência para unidade de ensino de sua escolha onde momentaneamente não há vaga disponível. VI. Recurso desprovido. O recorrente, ao passo que sustenta a existência de repercussão geral da matéria em discussão, aduz que o acórdão impugnado violou o artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, porquanto não levou em conta o seu direito subjetivo à vaga em creche pública, em período integral, próxima à sua residência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 208, inciso IV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o recorrente afirma ser evidente o seu direito subjetivo de ser matriculado em creche pública, em período integral, próxima à sua residência. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, que o apelante possui 10 (dez) anos de idade e está atualmente matriculado em escola pública e, passo seguinte, afasta o alegado direito subjetivo à matrícula em determinada e específica unidade de ensino, sobretudo porque ele se encontra no ensino fundamental e a sua irmã na Educação Infantil da escola pretendida, ou seja, em diferentes etapas de ensino da educação básica (ID 22020830). Desse modo, “As razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.” (ARE 1286067 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021